Tribunal: TJSP
Processo: 0023043-10.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Autor devidamente intimado pela imprensa oficial para comprovar a distribuição de carta precatória, quedou-se inerte – Decreto de extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, CPC – Inadmissibilidade – Hipótese que se enquadra como "abandono do processo" (Art. 485, III, CPC) – Incidência de norma específica – Imprescindível a prévia intimação pessoal da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Autor devidamente intimado pela imprensa oficial para comprovar a distribuição de carta precatória, quedou-se inerte – Decreto de extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, CPC – Inadmissibilidade – Hipótese que se enquadra como "abandono do processo" (Art. 485, III, CPC) – Incidência de norma específica – Imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito – Inteligência do parágrafo 1o do artigo 485 do CPC – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.